Tribunal: TJSP
Processo: 1500788-06.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de entorpecentes praticado entre Estados da Federação. Artigo 33, caput, c.c o 40, inciso V, ambos da lei no 11.343/06. Autoria e materialidade delitivas não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria que comporta reparo. Afastado o incremento aplicado sobre a basilar. A consideração da quantidade e da

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de entorpecentes praticado entre Estados da Federação. Artigo 33, caput, c.c o 40, inciso V, ambos da lei no 11.343/06. Autoria e materialidade delitivas não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria que comporta reparo. Afastado o incremento aplicado sobre a basilar. A consideração da quantidade e da natureza das substâncias apreendidas para elevar a pena-base e impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, 4o, da Lei de Drogas configura vedado bis in idem. Circunstância atenuante da confissão espontânea que deixa de refletir na expressão aritmética da pena, nos termos da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Escorreito o juízo positivo da causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40, da lei no 11.343/06. Comprovada a dedicação do sentenciado às atividades criminosas, mormente em razão da vultosa quantidade de crack apreendida, torna-se impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime inicial semiaberto que melhor se amolda ao caso. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de sursis. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.